Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-92.2024.8.11.0039
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001303-92.2024.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), NEMEZIO CARLOS PANIAGUA - CPF: 028.833.281-45 (EMBARGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 062.057.821-11 (EMBARGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TESTEMUNHA), WANDERSON FERREIRA - CPF: 036.948.041-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO.
EMBARGOS
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento às apelações para redimensionar as penas com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e afastar a causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei. O Ministério Público alega contradição no reconhecimento do redutor diante de elementos que, segundo sustenta, demonstrariam dedicação às atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à concessão do redutor do tráfico privilegiado, em razão de supostos indícios de dedicação habitual à atividade criminosa pelo embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a análise dos autos demonstrou a inexistência de condenações criminais com trânsito em julgado, sendo vedada, à luz do Tema 1.139 do STJ, a
consideração de inquéritos e ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A simples apreensão de arma de fogo não autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, na ausência de prova de vínculo funcional entre a arma e a atividade de tráfico, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.259 do STJ.

A referência à facção criminosa no boletim de ocorrência não foi corroborada por outros elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal, não havendo base fática suficiente para afastar a minorante com fundamento em dedicação ao crime
ou integrar organização criminosa.

A quantidade de droga apreendida (cerca de 1kg de maconha) não revela, por si só, atuação estruturada em organização criminosa, tampouco é suficiente para descaracterizar o tráfico privilegiado.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com base na livre apreciação da prova pelo julgador, não havendo vício a ser sanado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de condenações transitadas em julgado impede o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos do Tema 1.139 do STJ.

A apreensão de arma de fogo sem prova de sua vinculação à traficância não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, conforme Tema 1.259 do STJ.

Informações isoladas em boletim de ocorrência, sem corroboradas por prova judicial, não caracterizam dedicação a atividades criminosas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619; Lei 11.343/06,
arts
. 33, § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139, j. 22.11.2023; STJ, Tema 1.259, j. 25.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001303-92.2024.8.11.0039

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEMEZIO CARLOS PANIAGUA, OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da
Apelação Criminal
n. 1001303-92.2024.8.11.0039, que julgou parcialmente providos os recursos de apelação interpostos por
NEMEZIO CARLOS PANIAGUA e OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA
, redimensionando suas penas em razão do reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado, e afastando uma das causas de aumento previstas no art. 40, IV, da mesma lei.

Em suas razões (id. 336321887), o
Parquet
sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a presença de antecedentes criminais, a quantidade de droga apreendida e a suposta vinculação do embargado
Nemézio
à organização criminosa (facção) inviabilizariam a concessão do benefício do tráfico privilegiado, por configurarem dedicação a atividades criminosas.

O embargado
Nemezio
Carlos Paniagua
apresentou manifestação (id. 337770855), pugnando pelo desprovimento dos
de
claratórios
, ao argumento de que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita. Sustenta, ainda, que a mera existência de boletim de ocorrência ou de anotações criminais não pode afastar a minorante, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ, que prestigia o princípio da presunção de inocência.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Ab
initio
, destaco que os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade se restringe ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

O embargante argumenta que o tráfico privilegiado não poderia ter sido concedido, uma vez que
Nemezio
se dedicaria às atividades criminosas, pois
“o
s autos revelam circunstâncias concretas em sentido oposto, como a apreensão de aproximadamente 1 kg de maconha, uma balança de precisão, um revólver calibre .38 municiado, bem como mais 05 (cinco) munições calibre .38, totalizando 10 (dez) munições intactas e numerário, além das anotações de antecedentes

criminais constantes no Id. 316501353, que indicam indiciamentos anteriores, demonstrando que o embargado
Nemezio
sempre esteve envolvido com a prática do tráfico de drogas, sem evidenciar qualquer esforço de ressocialização ou afastamento da atividade ilícita, bem como referência a atuação em quadrilha e contexto de facção criminosa no Boletim de Ocorrência (Id. 316500962 e 316500989)
”.

Acrescenta, além disso, que
“a
s anotações de antecedentes criminais constantes no Id. 316501353 revelam que o embargado
Nemezio
sempre esteve envolvido com a prática do tráfico de drogas, sem evidenciar qualquer esforço de ressocialização ou afastamento da atividade ilícita, além de constar no Boletim de Ocorrência n.º 2024.273084 a anotação “Modus
Operan
: AGE EM QUADRILHA”, bem como referência à facção “PCC” no mesmo contexto fático
”
.

Finaliza arrematando que
“d
iante deste cenário, mostra-se imprescindível a correção da contradição acima apontada, pois não é coerente reconhecer, de um lado, a gravidade dos antecedentes e a persistência nas atividades ilícitas — circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e dedicação criminosa — e, de outro, aplicar a fração máxima do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, benefício reservado a quem não se dedica à prática delitiva
”
.

Não obstante o esforço
ministerial
, verifica-se que não há qualquer razão para alteração do acórdão, o que se infere, sim, é o inconformismo com o resultado do julgamento.

1º) Em consulta ao Sistema SEEU, não se verifica nenhuma condenação com trânsito em julgado.

Já no sistema
PJe
, constata-se (i) a Ação Penal n.
0000202-32.2016.8.11.0002
em que
Nemézio
foi denunciado por falso testemunho previsto no art. 342 do Código Penal; e (
ii
) a Ação Penal n.
1001550-15.2020.8.11.0039
, em que foi denunciado tendo em vista que
“
No dia 30 de setembro de 2020, por volta das 18h00min., em via pública, na Rua Elcio Gonçalves de Aguiar, , Bairro Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados BRUNO GIOVANNI MARTELO MILER e NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, adquiriu (BRUNO) e trouxe consigo/guardava/tinha em depósito (NEMÉZIO),
01 (um) invólucro contendo uma porção sólida de substância conhecida como Maconha, totalizando 18,96g (dezoito gramas e noventa e seis centigramas),
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(...)”
,
cujo feito aguarda audiência de instrução e julgamento designada para maio de 2026.

Diante desse panorama, deve-se observar o Tema n. 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

2º) Sobre a arma, apesar de pertencer ao
Nemézio
, tem-se que as denúncias que levaram à prisão em flagrante mencionavam tão somente o corréu, de modo que não havia qualquer circunstância que demonstrasse o uso do artefato com a traficância.

A propósito, eis a fundamentação utilizada para afastar a causa de aumento:

“(...)
De outro modo, verifica-se que os apelantes possuem razão no que atine ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

No caso em análise, a arma de fogo (revólver com munições) foi encontrada no interior da residência de
Nemézio
, sem qualquer elemento que evidencie emprego para assegurar o êxito da traficância.

Destaque-se, nesse ponto, que as denúncias anônimas que motivaram a ação policial direcionavam-se ao corréu Oséias (motocicleta e vestimentas), nada referindo a
Nemézio
; a posterior localização do tablete de maconha e da arma em sua casa, por si, não demonstra nexo finalístico entre o artefato e o comércio espúrio.

Ausente, portanto, prova de intimidação, proteção de ponto, contenção de rivais/clientes ou cobrança de dívidas, não se configurando a majorante do art. 40, IV.

Aliás, nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, no Tema 1.259, firmou que a causa de aumento do art. 40, IV, aplica-se apenas quando houver nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico, isto é, quando o armamento sirva para garantir o sucesso da atividade criminosa; do contrário, o delito do Estatuto do Desarmamento é autônomo, em concurso material com o tráfico.

Logo, a mera apreensão de arma e munições no mesmo contexto fático, sem prova do seu emprego funcional na traficância, não autoriza a exasperação da pena pela referida majorante.

Por conseguinte, afasto a causa de aumento do art. 40, IV.

Ressalvo que, em tese, poderia incidir o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), como infração autônoma, se comprovados seus elementos; contudo, inexiste denúncia, instrução probatória ou condenação nesses termos nos presentes autos, de modo que não há o que se fazer, senão afastar a majorante, por inexistir vínculo funcional entre a arma apreendida e a traficância, em conformidade com a orientação consolidada no Tema 1.259/STJ.

3º) Sobre o B.O., nenhum outro elemento foi produzido durante as duas fases da persecução penal que evidenciasse a participação de
Nemézio
como membro da facção criminosa “PCC”, estando essa informação registrada e isolada no boletim de ocorrência.

4º) Por fim, a apreensão de 1kg de maconha não evidencia uma traficância estruturada.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
e, no
mérito,

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025